Tribunal: TJBA
Processo: 8112783-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112783-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: PATRICIA BATISTA SOUZA

Advogado(s)
:
AMARILDO DA SILVA BARROS, ELLEN STEFANIE NASCIMENTO BARROS, THOMAS VINICIUS NASCIMENTO BARROS

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO ROL DE DEPENDENTES. RESOLUÇÃO Nº 49/97. INAPLICABILIDADE AOS APOSENTADOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. TEMA 907/STJ. SÚMULA 340/STJ. DISTINÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EQUILÍBRIO ATUARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ÓBICE. DECISÃO MANTIDA
.

1.O regulamento aplicável ao benefício de pensão por morte, diversamente do que ocorre com a aposentadoria (Tema 907/STJ), é aquele vigente na data do óbito do instituidor, por aplicação analógica da Súmula 340/STJ. No entanto, a exigência de aporte financeiro para inclusão de dependente, prevista na Resolução 49/97, não pode retroagir para atingir participante que já havia implementado todos os requisitos para a aposentadoria antes da edição da norma, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

2.A condição de dependente legal (filha inválida) é reconhecida pela Lei 8.213/91 e pelo próprio regulamento da PETROS, que remete à legislação previdenciária. A ausência de inscrição formal não afasta o direito ao benefício, especialmente quando comprovada a dependência econômica (percepção de pensão alimentícia) e a invalidez (reconhecida pelo INSS e por perícia médica).

3.A função social da previdência complementar impõe a proteção da entidade familiar do participante, devendo ser relativizado o formalismo excessivo em favor de dependente legal e inválido.

4.O equilíbrio atuarial do plano, embora relevante, não pode servir de óbice ao reconhecimento de direito de dependente cuja condição preexistia à aposentadoria e cujo instituidor contribuiu por toda a vida laboral, presumindo-se que as contribuições já consideravam a existência de dependentes legais, ainda que não nominalmente indicados.

5.Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8112783-72.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é agravante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e agravada PATRICIA BATISTA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .